Tribunal: TJMT
Processo: 1015874-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015874-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVANTE), MARIA IZABEL DIAS REGO - CPF: 396.224.441-72 (AGRAVADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MARCIO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 654.684.061-87 (ADVOGADO), GIULIANE LOPES DE MEDEIROS - CPF: 691.606.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO – PERÍCIA DE MENOR COMPLEXIDADE – VALOR EXORBITANTE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O valor dos honorários periciais deve ser auferido seguindo o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado critérios como a relevância, a duração, a complexidade dos trabalhos, assim como o tempo dispendido, sem deixar de observar a condição financeira das partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015874-30.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

BV FINANCEIRA S/A

AGRAVADA:

MARIA IZABEL DIAS REGO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Luiz Antonio Sari
, lançada nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais” n. 1003752- 44.2018.8.11.0003, ajuizada por
MARIA IZABEL DIAS REGO
, que homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 4.891,75 (quatro mil, oitocentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos) e estabeleceu o prazo de 10 (dez) dias para a agravante efetuar o depósito desse valor, sob pena de perda da prova.

Aduz a agravante em suas razões recursais que
“o valor fixado pelo juízo (para a realização de perícia grafotécnica em UM contrato de financiamento) se mostra elevado e desarrazoado, pelo que, absolutamente necessária a sua redução”
(sic).

Ressalta que
“a confecção do laudo exige apenas certo trabalho na leitura comparação de assinaturas do autor com a assinatura aposta no contrato exibido pela parte Agravante”
(sic), o que demandaria no máximo 2 (duas) horas de labor.

Assevera que
“a manutenção de honorários neste valor estará proporcionando o enriquecimento sem causa do perito, inviabilizando a prestação jurisdicional e se afastando da efetiva finalidade do processo”
(sic).

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para
reformar a
decisão agravada, determinando-se a redução dos honorários periciais fixados pelo d. juízo
a quo
, bem como, que seja majorado o prazo para pagamento de tal verba, fixando-o em 15 dias. (id. 52351996)

O efeito suspensivo foi
indeferido
por esta Relatora em 24/08/2020, conforme se observa pela decisão de Id. 54892995.

Embora devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta, conforme certificado no Id. 57936979.

O Preparo foi recolhido, consoante se comprova no Id. 52373997.

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso de agravo de instrumento foi interposto pela
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c inexistência de débito e indenização por danos morais ajuizada por
MARIA IZABEL DIAS REGO
, que homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 4.891,75 (quatro mil, oitocentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos) e estabeleceu o prazo de 10 (dez) dias para a agravante efetuar o depósito desse valor.

Pois bem. A
parte agravante se insurge pugnando pela redução do valor fixado a título de honorários periciais, sob o argumento de que o
valor fixado pelo juízo para a realização da perícia grafotécnica se mostra elevado e desarrazoado
,
uma vez que a perícia
exige apenas certo trabalho na leitura comparação de assinaturas do autor com a assinatura aposta no contrato.

Conforme estabelece o art. 2o da Resolução no 232 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, deve se observar os seguintes requisitos,
in litteris
:

“Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.”

Conforme se depreende dos autos, o agravante pretendeu a realização de perícia grafotécnica, ocasião em que, após a apresentação da proposta, o agravante, discordando do valor fixado pelo perito, intentou pela sua redução, sendo então o valor devidamente homologado pelo juízo.

É cediço que o valor dos honorários periciais deve ser auferido seguindo o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado critérios como a relevância, a duração, a complexidade dos trabalhos, assim como o tempo dispendido, sem deixar de observar a condição financeira das partes.

Desse modo, o trabalho desenvolvido pelo perito na função de auxiliar do Poder Judiciário, deve ser remunerado à proporção do trabalho desenvolvido e,
in casu
, em se tratando de perícia grafotécnica, constata-se que esta não apresenta grande complexidade apta a justificar os honorários arbitrados em R$ R$ 4.891,75 (quatro mil e oitocentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos).

É que inexiste dos autos qualquer indicação da necessidade de deslocamentos do profissional para fora da Comarca de domicílio, nem da demanda de horas para a elaboração do laudo, assim como a fixação desse valor em casos correlatos.

Dessa forma, havendo a necessidade da produção da prova técnica pretendida, em observância aos aspectos para a fixação dos honorários periciais, em cumprimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que os honorários periciais devem ser reduzidos para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Neste sentido já decidiu esta e. Câmara,
in litteris
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO PELO EXPERT – EXORBITÂNCIA – PERÍCIA DE MENOR COMPLEXIDADE – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa. Verificada a exorbitância dos honorários, é cabível a redução da verba para adequá-la aos critérios legais, não estando, contudo, o profissional obrigado a realizar a perícia pelo valor da remuneração fixada, devendo, nesse caso, declinar do encargo para que o magistrado proceda à nomeação de outro perito judicial. Como no caso a perícia se destina apenas a constatar a autenticidade ou não de assinatura de um contrato de consórcio que deu origem à restrição no valor de R$4.108,86 (quatro mil, cento e oito reais e oitenta e seis centavos), o valor dos honorários deve ser reduzido de R$8.000,00 (oito mil reais) para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), sem imposição do perito de aceitá-lo.”
(N.U 1002047-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020)

De outro norte, no que diz respeito ao prazo assinalado para o recolhimento dos honorários periciais (10 dias), não visualizo os requisitos inerentes a concessão da dilação do prazo, até porque a agravante, como instituição financeira não aparenta a necessidade de estender tal prazo para 15 dias, já que não há nos autos,

conteúdo probatório de que haverá qualquer prejuízo.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
apenas
para reduzir os honorários periciais para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020